Tribunal: TJES
Processo: 5000435-65.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Seguro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000435-65.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIA SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ALTERAÇÃO PELO JUIZ EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – POSSIBILIDADE EM SENDO RECONHECIDA A OMISSÃO DA SENTENÇA – FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECUSA ADMINISTRATIVA DESCORTINADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A – BASE DE CÁLCULO DA VERBA ADVOCATÍCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVIMENTO JURISDICIONAL DE NATUREZA CONDENATÓRIA – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – VALOR DA CAUSA QUE NÃO REPRESENTA O CONTEÚDO ECONÔMICO DA
DEMANDA
EXIBITÓRIA – CRITÉRIO DA EQUIDADE ADOTADO –
INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 90 DO CPC/2015 – REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Tem legitimidade passiva para responder à ação de exibição de documentos aquele que possa atender, satisfatoriamente, ao pleito formulado pelo autor, por ter ao seu dispor a informação/documento pretendido, o que não é o caso do banco apelado. Restou suficientemente demonstrado nos autos que a contratação se deu com a 2ª requerida Bradesco Vida e Previdência S/A, conforme facilmente se extrai dos documentos anexados pela própria autora/apelante.

2)
O MM. Juiz reconheceu a omissão da sentença que proferiu, tendo em vista que, ao fixar os ônus sucumbenciais, inobservou a ausência de resistência da parte requerida ao ser instada a exibir o documento pretendido, daí porque reconheceu o vício e, ato contínuo, atribuiu efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de modificar os ônus sucumbenciais, sem que seja identificada qualquer mácula em tal proceder.

3)
O Superior Tribunal de Justiça pacificamente entende que haverá condenação a honorários advocatícios somente quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados.

4
)
Ainda que não tenha encaminhado resposta negativa à solicitação da autora, sua inércia caracterizou indubitável recusa administrativa e, em última análise, ensejou a propositura da presente ação exibitória, o que deve ser levado em conta ao serem estabelecidos os ônus sucumbenciais.

5)
Na ação em que se postula, unicamente, a exibição de documento, além de não haver provimento jurisdicional de natureza condenatória, não é possível estimar o proveito econômico pretendido, uma vez que não se discute a própria relação contratual que, na espécie, constitui matéria da segunda demanda ajuizada pela autora/apelante, com base no documento exibido nesta ação.

6)
À falta de impugnação ao valor da causa e de sua retificação, de ofício, no Juízo de 1º grau, impõe-se manter a valoração feita pela parte autora, contudo, sem adotá-la como base de cálculo para fixação da verba advocatícia, sobejando a hipótese de arbitramento da verba advocatícia pelo critério da equidade, haja vista se tratar de causa em que não houve condenação, é inestimável o proveito econômico e o valor da causa não reflete o conteúdo econômico da lide.

7)
A 2ª requerida Bradesco Vida e Previdência S/A apresentou resposta na qual se insurgiu contra os pedidos de inversão do ônus da prova e de aplicação da legislação consumerista, porém, forneceu a documentação solicitada pela autora, o que deve ser compreendido como integral cumprimento da obrigação, para os fins do mencionado § 4º do art. 90 do diploma processual civil.

8)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Vânia
Santos de Jesus
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana (Id 5728150), que, na presente “
ação de exibição de documentos
” ajuizada em face de
Banco Bradesco S/A
e
Bradesco Vida e Previdência S/A
, julgou procedente o pedido formulado para, confirmando a tutela de urgência deferida, determinar a exibição do contrato de seguro de vida celebrado entre Marina Sebastiana de Jesus e a 2ª requerida Bradesco Vida e Previdência S/A e, ao acolher os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 5728156), deixou de condenar a 2ª requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da ausência de resistência, com a sua condenação apenas ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante (Id 5728157), em síntese, que:
(i)
não há como afastar a legitimidade do Banco Bradesco S/A, por se tratar de integrante do mesmo grupo econômico;
(ii)
nos termos do art. 494 do CPC/2015, descabe modificar a sentença, em sede de embargos de declaração, para afastar a condenação da 2ª requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, dada a ausência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do mesmo diploma legal;
(iii)
deve ser mantida a condenação da parte requerida nos ônus sucumbenciais, diante da recusa tácita administrativa;
(iv)
como consequência do princípio da causalidade, dada a necessidade de ajuizamento de ação judicial, os ônus sucumbenciais devem ser integralmente impostos à parte requerida; e
(v)
deve ser reconhecido o caráter protelatório dos embargos de declaração, com a imposição de multa à parte embargante/apelada.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da causa que versa, em suma, sobre a legitimação (passiva) para as ações em que se visa a exibição de documentos, bem como sobre os ônus de sucumbência em tais demandas. Vejamos.

A começar pela aventada legitimidade passiva do
Banco Bradesco S/A
, em relação ao qual o processo foi extinto, sem resolução de mérito (CPC/2015, art. 485, VI), ao ser acolhida preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida em sua contestação (Id 5728134), desde logo adianto não assistir razão à apelante.

Tem legitimidade passiva para responder à ação de exibição de documentos aquele que possa atender, satisfatoriamente, ao pleito formulado pelo autor, por ter ao seu dispor a informação/documento pretendido, o que não é o caso do banco apelado.

Isso porque restou suficientemente demonstrado nos autos que a contratação se deu com a 2ª requerida
Bradesco Vida e Previdência S/A
, como facilmente se extrai dos documentos anexados pela própria autora/apelante, em especial, os constantes dos Id’s 5727668, 5727669 e 5727670.

A bem da verdade, tendo a pretensão autoral sido atendida, com a exibição do documento pretendido que, inclusive, já instrui novel ação proposta pela apelante
1
, salta aos olhos que o escopo recursal, em prol da manutenção do Banco Bradesco S/A no polo passivo da demanda, é o de granjear verba sucumbencial, ao passo que adequado seria a condenação da parte autora nos ônus de sucumbência, em relação a tal instituição, dada a sua indevida inclusão no polo passivo da ação, ainda que suspensa a sua exigibilidade por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A segunda questão submetida ao crivo deste Órgão Colegiado diz respeito aos ônus de sucumbência.

Cumpre-me rechaçar a argumentação da apelante de que não seria possível alterar os ônus sucumbenciais em sede de embargos de declaração, tal qual procedera o Juízo de 1º grau ao acolher os aclaratórios opostos para afastar a condenação da requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

In casu
, o MM. Juiz reconheceu a
omissão
da sentença que proferiu, tendo em vista que, ao fixar os ônus sucumbenciais, inobservou a ausência de resistência da parte requerida ao ser instada a exibir o documento pretendido, daí porque reconheceu o vício e, ato contínuo, atribuiu efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de modificar os ônus sucumbenciais, sem que seja identificada qualquer mácula em tal proceder.

No ensejo, desde logo afasto o argumento da apelante de que os embargos de declaração foram opostos com escopo protelatório e, por isso, deve ser aplicada multa à embargante (ora apelada).

Ora, descabe reconhecer o alegado caráter procrastinatório dos embargos de declaração se a resolução da matéria neles veiculada (ônus sucumbenciais) é de interesse, inclusive, de ambas as partes, tanto que restaram acolhidos, com efeito infringente, para modificar a sentença no tocante à sucumbência.

Feito esse breve parêntese, rememoro que o Superior Tribunal de Justiça pacificamente entende que haverá condenação a honorários advocatícios somente quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados. Por todos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INCABÍVEL FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.

1.
Pela aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares de exibição de documentos, para haver condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve estar caracterizada nos autos a resistência à pretensão
. No caso, o tribunal de origem consignou que não houve pretensão resistida. Incidência da Súmula 83/STJ (...)”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.585.865/SP, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 04/08/2016, DJe de 10/08/2016)

No caso concreto, a autora/apelante demonstrou ter formulado requerimento administrativo perante a gerência do Banco Bradesco S/A e, apesar de sua exclusão da lide, não foi negado pelas requeridas o efetivo recebimento da missiva, cujo teor versava sobre o fornecimento de cópia da apólice do contrato de seguro celebrado com a falecida Marina Sebastiana dos Santos (Id 5727671). De tal documento consta a assinatura e a matrícula da funcionária que o recebeu, no dia 07/12/2021 e, segundo a narrativa da autora, nenhuma resposta foi encaminhada até a data da propositura da ação.

Portanto, ainda que não tenha encaminhado resposta negativa à solicitação, a sua inércia caracterizou indubitável
recusa administrativa
e, em última análise, ensejou a propositura da presente ação exibitória, o que deve ser levado em consideração ao serem estabelecidos os ônus sucumbenciais, conforme reiteradamente vem decidindo este Órgão Fracionário:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO. REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL FORMULADO. RESISTÊNCIA INFUNDADA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DO ART.85, §11 DO CPC.

1. Na ação de exibição de documento somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.

2.
Configurada a inação da apelante em responder ao requerimento extrajudicial formulado pelo apelado
, a sua resistência infundada à pretensão e, por fim, a apresentação extemporânea do documento, entendo que acertada a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

3. Montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de condenação da apelante ao pagamento de honorários que não é desarrazoado, inclusive, em harmonia com precedentes deste Tribunal em casos análogos.

4. Recurso desprovido. Honorários recursais de R$ 100,00 (cem reais).”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0016084-83.2015.8.08.0024, rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 19/07/2023-PJe)

“APELAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL AÇÃO CAUTELAR - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONDENAÇÃO DO RÉU EM HONORÁRIOS - APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Pelo princípio da causalidade só é cabível a condenação do réu ao pagamento das verbas sucumbências na ação de exibição de documento
se comprovada a resistência administrativa ou judicial, à referida exibição
. Precedentes do STJ.

2) Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0004938-27.2015.8.08.0030, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 24/09/2018, DJe de 03/10/2018)

Em assim sendo, apesar de o documento postulado ter sido apresentado pela 2ª requerida, na primeira oportunidade de se manifestar no processo, caracterizou-se inegável resistência em fornecê-lo administrativamente, de modo a não restar alternativa à autora, a não ser o ajuizamento da presente ação.

No que concerne à base de cálculo para incidência da verba honorária, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que seu arbitramento demanda estrita observância ao disposto no § 2º do art. 85 do CPC/2015, ou seja, devem ser fixados entre o mínimo (10%) e o máximo (20%), obedecendo à seguinte ordem decrescente de vocação:
(i
)
com base no valor da condenação;
(ii
)
não havendo condenação, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor;
(iii)
não havendo condenação, tampouco sendo possível mensurar o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa; e
(iv)
nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, por apreciação equitativa.

Na ação em que se postula, unicamente, a exibição de documento, além de
não haver provimento jurisdicional de natureza
condenatória
,
não é possível estimar o proveito econômico pretendido
, uma vez que não se discute a própria relação contratual que, na espécie, constitui matéria da segunda demanda ajuizada pela autora/apelante, com base no documento exibido nesta ação, razão pela qual descarto a aplicação, como base de cálculo, dos itens
i
e
ii
, retro.

É inadequado o valor atribuído à ação (R$ 487.703,04), por corresponder ao capital segurado cujo recebimento é pretendido e, a toda evidência, deve ser o valor da causa da aludida ação ajuizada com tal escopo (
processo nº 5002070-81.2022.8.08.0050
).

À falta de impugnação ao valor da causa e de sua retificação, de ofício, no Juízo de 1º grau, impõe-se manter a valoração feita pela parte autora, contudo, sem adotá-la como base de cálculo para fixação da verba advocatícia (item
iii
, retro), sobejando, com isso, a hipótese de arbitramento da verba advocatícia pelo critério da
equidade
(item
iv
, retro), haja vista se tratar de causa em que não houve condenação, é inestimável o proveito econômico e o valor da causa não reflete o conteúdo econômico da lide.

Por derradeiro, não obstante a sucumbência exclusivamente imposta à 2ª requerida/apelada
Bradesco Vida e Previdência S/A
, aplica-se a ressalva contida no § 4º do art. 90 do CP/2015, no sentido de que “
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Ao ser citada, a 2ª requerida apresentou resposta na qual se insurgiu contra os pedidos de inversão do ônus da prova e de aplicação da legislação consumerista (Id 5728138), porém, forneceu a documentação solicitada pela parte autora (Id’s 5728139 e 5728140), o que deve ser compreendido como integral cumprimento da obrigação, para os fins do mencionado § 4º do art. 90 do diploma processual civil.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível e lhe
dou provimento parcial
para, modificando os ônus sucumbenciais, condenar a requerida
Bradesco Vida e Previdência
S/A
ao pagamento das custas processuais devidas e da verba honorária devida ao advogado da autora, que arbitro, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), já abatido do valor o percentual (50%) de que trata o § 4º do art. 90 do CPC/2015.

É como voto
.

______________________________

1
Processo nº 5002070-81.2022.8.08.0050.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.